Tribunal: CARF
Processo: 11080.733687/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733687/2013-60
ACÓRDÃO
2301-011.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE ALLEGRETTI VENZON
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
PERMITIDA
QUANDO
DEPENDENTE OU ALIMENTADO SE CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL.
As despesas médicas com alimentados somente são dedutíveis do Imposto
de Renda Pessoa Física quando constar a obrigação expressamente na
decisão judicial que homologou o acordo da pensão alimentícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 09 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733687/2013-60
2

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Flavia Lilian Selmer
Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme reporta o Acórdão recorrido, trata-se de notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, formalizando a
exigência de imposto no valor de R$ 1.217,77, com os acréscimos legais detalhados no
“Demonstrativo do Crédito Tributário”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Despesas
Médicas. UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, devido à
falta de apresentação de documento hábil para comprovar as despesas com plano de saúde.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Exclusões das parcelas
de décimo terceiro salário das pensões alimentícias pagas a BRUNO TEIXEIRA VENZON e GEORGIA
TEIXEIRA VENZON, de acordo com Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte do TRF-4a Região.
Cientificado do lançamento em 19/11/2013, o sujeito passivo apresentou
impugnação, em 17/12/2013, às fls. 02/18.
Em 29 de julho de 2020, a 3a TURMA DA DRJ01 decidiu, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir a exigência de imposto suplementar
ao valor de R$ 1.105,61, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de mora.
Para melhor percepção das razões do mencionado julgado, transcrevo abaixo os
principais trechos do decisório:
“(...)
Passemos às infrações.
O décimo terceiro salário sujeita-se à tributação exclusivamente na fonte (Lei no
7.713/1988, art. 26 e Lei no 8.134/1990, art. 16) e as deduções efetuadas pela
fonte pagadora, entre elas a pensão alimentícia descontada, são computadas para
fins de cálculo do imposto devido.
A dedução, no ajuste anual, da parcela da pensão alimentícia já computada para
fins de cálculo da retenção sobre o décimo terceiro salário representaria
aproveitamento em duplicidade deste valor de pensão e, consequentemente,
redução indevida do imposto apurado no ajuste anual.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733687/2013-60
3
Portanto, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia, eis que corresponde à
parcela já descontada do décimo terceiro salário. O comprovante de rendimentos
juntado aos autos comprova que o valor glosado efetivamente se refere à parcela
relativa ao 13o salário.
Com relação às despesas com Unimed, no acordo de fls. 46/48, homologado
judicialmente às fls. 28, não existe qualquer previsão de obrigação pelo
pagamento de despesas médicas ou com plano de saúde para os alimentandos,
por parte do impugnante.
Dessa forma, restabelece-se somente a despesa com Unimed referente ao titular
e contribuinte, no valor total de R$ 407,86, demonstrada no documento às fls. 38,
mantendo-se a glosa do plano de saúde dos alimentandos, por não restar
comprovada a obrigação judicial pelo pagamento da despesa”.
O contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente, alegando tão-
somente os seguintes pontos (i.e., não houve manifestação recursal sobre a glosa de pensão
alimentícia relativa à parcela do 13o):
(i)
Preliminarmente, a “decadência e a prescrição” do direito da Receita
Federal do Brasil, eis que sua Impugnação foi protocolizada em dezembro de
2013;
(ii)
Embora a obrigação de custear as despesas médicas e/ou plano de saúde
aos alimentados já estivesse implícita no processo de união estável nos
autos, houve produção conjunta de petição ao juízo (fls. 584 e 585 do
processo judicial), para o acréscimo específico desta cláusula no acordo
previamente homologado, a qual junta ao seu Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Conforme reportado no Relatório deste Voto, o Recorrente, basicamente, opera
com duas linhas argumentativas de defesa: 1) a prescrição intercorrente de seu direito (em
interpretação ao pontuado em seu arrazoado); e 2) o dever de custear as despesas de plano de
saúde de seus filhos, considerando a decisão homologatória em processo de união estável
carreada aos autos e, sobretudo, pela produção conjunta de petição àquele juízo (fls. 584 e 585 do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733687/2013-60
4
processo judicial), para o acréscimo específico deste dever, como cláusula, no acordo previamente
homologado (doc. Juntado em sede de Recurso Voluntário).
Quanto à prescrição intercorrente pleiteada pelo Recorrente, considerando que sua
Impugnação foi protocolizada em dezembro de 2013, e que não houve encerramento do presente
processo administrativo até o presente momento, há de se relembrar que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou o presente tema, ao orientar pela inexistência de
aplicabilidade deste instituto nos autos julgados perante este Órgão. Vejamos:
“Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Nessa linha, não há como acolher a preliminar exarada pelo Recorrente, eis que
este Conselheiro está vinculado ao mencionado Enunciado, por regra regimental deste Órgão.
Quanto à glosa relativas às despesas médicas e/ou plano de saúde aos alimentados
já estivesse implícita no processo de união estável nos autos, é fato que o Recorrente trouxe aos
autos petição protocolada em juízo (fls. 584 e 585 do processo judicial), para o acréscimo
específico desta cláusula no acordo previamente homologado.
É de se atentar, contudo, que o protocolo da mencionada petição data de 1o de
abril de 2014 – exercício aqui não discutido (2011- três anos posteriores ao em comento nestes
autos). Não fosse isso suficiente, não foi identificado nos anexos do Recurso Voluntário, a decisão
homologatória deste pedido pelo juízo competente.
Sob as premissas de atemporalidade do pedido realizado, bem como inexistência de
decisão judicial que lhe confirme, não há como acolher o pedido realizado pelo Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para afastar a
preliminar exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Original